Tribunal: TJPA
Processo: 0017162-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017162-07.2020.8.14.0401

APELANTE: IGOR CARDOSO INGLIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS. ART. 129, §9º DO CP/40. PEDIDO DE ABVOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESTEMUNHA OCULAR FALECIDA. PROVA IRREPETÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, constam nos autos provas contundentes da materialidade e autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando consta depoimento de testemunha, falecida no curso da persecução penal (prova irrepetível, portanto), que presenciou as agressões em face da vítima, atestando a autoria delitiva. Não há que se falar em absolvição com base na máxima do
in dubio pro reo
, quando as provas nos autos autorizam um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

notadamente quando consta depoimento de testemunha, falecida no curso da persecução penal (prova irrepetível, portanto), que presenciou as agressões em face da vítima, atestando a autoria delitiva. Não há que se falar em absolvição com base na máxima do
in dubio pro reo
, quando as provas nos autos autorizam um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/04/2023 a 25/04/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 15 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IGOR CARDOSO IGLIS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, em 23.03.2022 (Num. 10425219), nos autos da Ação Penal nº 0017162-07.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção pelo crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, tendo como vítima seu pai, Isaías Pinheiro Iglis.

Em suas razões recursais (Num. 10425243), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Defende que somente a palavra da vítima não basta à comprovação da autoria, tendo sido esta a única prova colhida em juízo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10425249, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11076054.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, o apelante pleiteia a reforma do julgado, com sua absolvição por suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Segundo consta na peça acusatória, a vítima e o acusado, pai e filho respectivamente, têm tido desentendimentos frequentes desde o ano de 2017 por conta de transações financeiras feitas para a compra de automóveis pela vítima. Desde essa época, o acusado tem ameaçado a vítima. Ocorre que no dia 11.08.2020, a vítima estava em frente à sua residência, quando avistou seu filho e por temer a agressividade dele, decidiu sair do local com seu veículo, percebendo, depois, que estava sendo seguido pelo acusado. Parou, então, o carro na frente do prédio do CPC Renato Chaves, momento em que o acusado se dirigiu até seu veículo e ameaçou “Seu filho da puta, vou te matar”. Ato contínuo, passou a desferir socos na face da vítima e em seu ombro. Em sede policial, o acusado afirmou que em verdade foi agredido por Isaías e não o agrediu.

No que diz respeito à materialidade delitiva, consta nos autos laudo pericial de Num. 10425064 - Pág. 1/2, comprovando a ofensa à integridade corpórea da vítima, por meio de emeda traumático com equimose avermelhada localizada na região do dorso da mão direita, anterior do braço esquerdo e lábio inferior direito, causados por ação contundente.

Em relação à autoria delitiva, tem-se o depoimento da vítima sob o Num. 10425180 a Num. 10425195, no qual narrou com clareza e segurança as agressões perpetradas pelo acusado no dia dos fatos, após constantes desentendimentos entre pai e filho.

Não desconheço os precedentes judiciais que atribuem relevante valor probatório à palavra da vítima em crimes cometidos no contexto da violência doméstica, porém, no caso em tela, embora o crime tenha sido cometido pelo filho em desfavor do genitor, a demonstrar o vínculo de parentesco entre agressor e vítima, as circunstâncias evidenciam que foi cometido em via pública, na presença de populares que foram à delegacia de polícia testemunhar, o que permite um conjunto probatório mais robusto.

Nesse sentido, por oportuno, é importante frisar que a testemunha ocular dos fatos, Sr. Marivaldo da Conceição Alves de Araújo deixou de ser ouvida em juízo diante de seu falecimento, consoante certificado sob o Num. 10425206 - Pág. 1. Todavia, referida testemunha foi ouvida em sede policial e declarou claramente ter presenciado os fatos e visto o momento em que o acusado chegou em seu veículo, mal estacionou e já foi agredindo a vítima, senhor de idade (Num. 10425167 - Pág. 1/2). Trata-se, portanto, de prova irrepetível, a qual pode ser utilizada para embasar uma sentença condenatória, como autoriza o art. 155 do CPP, que dispõe:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Quanto ao tema, tem decidido a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – ÁLIBI – ÔNUS DA DEFESA – ART. 156 DO CPP – PROVA IRREPETÍVEL – ART. 155, PARTE FINAL, DO CPP – MORTE DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – MERAS RECOMENDAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. I – A teor do art. 155 do CPP, a convicção do juiz deve formar-se pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do contraditório judicial. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando apoiada por outros elementos de provas colhidas no decorrer da instrução. II – A apresentação de álibi transfere à defesa o ônus de comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. III – O artigo 155 do CPP, parte final, possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória. O falecimento da vítima ou de testemunha é fato que torna essa prova irrepetível. IV – O artigo 226 do CPP contempla meras recomendações de proceder, de forma que sua inobservância, por si só, não gera nulidade. V – Com o parecer, dá-se provimento. (TJ-MS - APR: 00072350420078120021 MS 0007235-04.2007.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP. TESTEMUNHA FALECIDA ANTES DE SER OUVIDA JUDICIALMENTE. IRREPETIBILIDADE DA PROVA. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP. II - O depoimento de testemunha presencial do fato, colhido apenas na Delegacia em virtude do posterior falecimento desta, é prova irrepetível, de modo que pode ser utilizada para fundamentar decisão de pronúncia sem que isso represente afronta ao disposto no art. 155 do CPP. III - Havendo indícios de que o réu praticou o crime por vingança, com a utilização de meio cruel, exteriorizado por grande quantidade de facadas, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP devem ser mantidas, a fim de que o Conselho de Sentença decida, considerando sua competência constitucional soberana. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07159255320198070003 1410832, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/03/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2022)

Embora o acusado tenha alegado que somente agiu para se defender das investidas de seu pai, ora vítima, não trouxe qualquer prova nesse sentido (Num. 10425208 a Num. 10425213), nem há nos autos qualquer elemento a corroborar a alegação.

Sendo assim, entendo que há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitivas, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando se forma um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, razão pela qual mantenho a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, §9º do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/04/2023